Tribunal: CARF
Processo: 13971.900699/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.900699/2008-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.015 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
QUIMISA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RETORNO DE DILIGÊNCIA. CONSTATAÇÃO DO CRÉDITO.
Tendo a fiscalização confirmado a existência dos créditos indicados na
declaração de compensação, há que se reconhecer o direito creditório invocado
e homologar a compensação nos limites dos créditos reconhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900699/2008-30
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.900699/2008-30

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP, transmitida
em 22/03/2004, por meio da qual a contribuinte, acima identificada, intenta
compensar débito apurado com créditos relativos a recolhimento efetuado a maior a
titulo de Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, com apuração
em 15/03/2004.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC pela não homologação da compensação (Despacho Decisório
juntado aos autos), fazendo-o com base na constatação da inexistência do crédito
informado, pois o valor do "DARF discriminado no PER/DCOMP" havia sido
"integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Irresignada com a não homologação de sua compensação, encaminhou a
contribuinte manifestação de inconformidade, onde narra que: apurou para o 1°
trimestre de 2004 valor devido de PIS no montante de R$44.462,66, conforme
demonstrado em DACON, em anexo; efetuou o recolhimento correspondente no
valor de R$45.112,89, resultando em um pagamento a maior de R$650,23; a DCTF
originalmente enviada em 14/05/2004, o foi com incorreção, tendo sido retificada em
09/06/2008, informando o valor correto da contribuição devida no referido mês.
Conclui que, com a retificação da DCTF, pode-se aferir que o crédito decorrente de
pagamento de PIS, referente a 02/2004, encontrava-se disponível na data do envio
da DCOMP.
Como questão de direito coloca que, que ante os documentos trazidos, há que se
considerar, em nome do Principio da Verdade Material, como o valor correto da
contribuição devida naquele mês o que consta do DACON, considerando que esta
declaração contem as informações relativas a apuração deste, apesar de na DCTF
constar valor incorreto, o qual deu causa à não homologação da compensação
efetuada.
O colegiado de primeira instância negou provimento à manifestação de
inconformidade, tendo asseverado:

Em casos como o que aqui se tem, é de se ter presente que, na medida em que é por
meio da DCTF que o sujeito passivo declara ao fisco a contribuição devida apurada,
só se pode ter como incorreto ou indevido o valor recolhido via DARF, conforme lá
declarado, quando o sujeito passivo retifica formalmente tal declaração.
Destarte, o §1° do art. 5° do Decreto-lei n° 2.124/84, já previa que "O documento
que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário, constituirá confissão de divida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do referido crédito". Observe-se que essa natureza de confissão de
divida atribuída a DCTF também foi tratada na IN-SRF n°225, de 11/12/2002, que
vigia a época da apresentação da DCTF em tela, que previa expressamente que os
"saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na DCTF,
serão enviados para inscrição em Divida Ativa da União após o término dos prazos
fixados para a entrega da DCTF". Nesse mesmos sentido seguem as IN posteriores
que tratam do mesmo assunto - n° 482/2004, n° 583/2005, n" 695/2006, n° 786/2007,
no 903/2008 e n° 974/2009.
(...)
No caso concreto, observa-se que a contribuinte efetuou o recolhimento, que diz ser
maior do que devia, e apresentou a DCOMP em questão antes mesmo de apresentar
qualquer declaração, no caso, conforme Despacho Decisório, em 15/03/2004 e em
22/03/2004, respectivamente; somente depois apresentou o DACON, em 08/04/2004
(fl. 36), e a DCTF original, em 14/05/2004 (como informado pela contribuinte e
confirmado em pesquisa no site da Receita Federal do Brasil).
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.900699/2008-30

O que importa no presente caso, considerando que aqui se trata de processo de
reconhecimento de crédito e homologação de compensação, é se o crédito alegado
efetivamente existia à época da compensação. Ou seja, cabe aqui somente a
verificação da existência de direito creditório, decorrente do alegado pagamento a
maior, o que remete a análise do valor que se pode reputar como efetivamente
devido pelo contribuinte data da apresentação da DCOMP.
Neste caso, o dado a ser considerado é o que consta da DCTF originalmente
apresentada pela contribuinte, considerando, principalmente, a natureza jurídica do
DACON e da DCTF, visto acima, e que ambas as declarações são de
responsabilidade do sujeito passivo, não havendo nada nos autos que confira ao
DACON força probante maior que a contida na DCTF - esta que, aliás, foi
apresentada posteriormente àquela, contendo, como informação para o valor devido
da contribuição em tela, o exato valor que foi recolhido via DARF pela contribuinte,
antes mesmo da apresentação de qualquer das declarações.
Outrossim, também não cabe ser, aqui, considerada a DCTF retificadora, contendo
o valor do débito que a contribuinte alega ser o correto, tendo em conta que esta
somente foi transmitida em 09/06/2008 (fl.40), enquanto a DCOMP o foi em
22/03/2004 (fl. 28).
Diante do exposto, resta que a compensação, que como se sabe opera hoje efeitos
imediatos, foi formalizada quando ainda não estava juridicamente firmada a
existência do pagamento indevido alegado, o que retira do crédito indicado a
liquidez e certeza que a lei impõe para que possa ser objeto de repetição.
Saliente-se que não se trata aqui de invalidar a retificação efetuada pela
contribuinte - tanto em sua forma quanto em seu conteúdo -, mas simplesmente de
afirmar que a compensação ora pleiteada só poderia ser validada no caso em que, à
data da apresentação da DCOMP, já tivesse a contribuinte retificado a DCTF e, com
isso, conformada juridicamente a existência do pagamento indevido.
De tal sorte, manifesto-me pela improcedência da manifestação de inconformidade,
no sentido da não homologação da compensação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual defende a
legitimidade do direito creditório invocado. Nesse contexto, a recorrente assinala que o momento
em que a DCTF foi retificada é irrelevante para a configuração de seu direito creditório, uma vez
que à época da apresentação da DCOMP já havia sido efetuado pagamento maior do que o valor
de PIS devido em fevereiro de 2004. Postula, então, pela aplicação do princípio da verdade
material.
Apreciando o recurso voluntário, a 1a TO/1a Câmara/3a SEJUL decidiu converter
o julgamento em diligência, nos termos a seguir transcritos:
O presente processo não se encontra em condições de ser julgado por esse
colegiado, tendo em vista a insuficiência de seu conjunto probatório.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência para que a
autoridade lançadora apresente um demonstrativo de apuração com a inequívoca
identificação do valor devido das contribuições, a partir da escrita contábil e fiscal
da recorrente, de forma a confirmar os valores declarados na DACON e na DCTF.
Após a manifestação da DRF, deverá ser intimado o contribuinte para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, com posterior retorno dos autos para
julgamento.
Em resposta à resolução, a Delegacia no domicílio fiscal do sujeito passivo
procedeu à diligência fiscal, tendo intimado o sujeito passivo a apresentar documentos e
esclarecimentos, resultando no relatório de diligência às fls. 224/225, o qual traz as seguintes
considerações:

Trata-se de declaração eletrônica de compensação – DCOMP transmitida sob o no
17825.20064.220304.1.3.04-2795, em 22/03/2004, através da qual pretende a
interessada utilizar-se de crédito oriundo de pagamento a maior ou indevido de PIS
(cód.. 6912), relativo ao período de apuração 02/2004, no montante de R$ 650,23,
para solver débito de mesma espécie, porém apurado no mês 03/2004.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.900699/2008-30

Referido documento não foi homologado, conforme se depreende do despacho
decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau sob o
no de rastreamento postal 759970517.
Instaurado o contencioso administrativo, os presentes autos foram, então, baixados
em diligência pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda – CARF/MF a fim de que, nos termos da Resolução no 3101-000.290 – 1a
Câmara/1a Turma Ordinária, a autoridade lançadora apresente um demonstrativo
de apuração com a inequívoca identificação do valor devido das contribuições, a
partir da escrita contábil e fiscal da recorrente, de forma a confirmar os valores
declarados no DACON e na DCTF.
Dando, assim, cumprimento à diligência fiscal, procedemos à intimação da
contribuinte, que, em resposta, apresentou a documentação necessária à apuração
da contribuição devida no mês 02/2004 e confirmada no seguinte montante:

Ao cotejar o resultado acima com as informações constantes do DACON (fls. 211 a
218) e da DCTF (fls. 219 a 223), ambos retificadores, é de se concluir que estes
abrigam o valor correto da contribuição devida no mês 02/2004, respaldando a
existência do indébito.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Analisando a decisão recorrida, observa-se que a negativa de provimento à
manifestação e inconformidade fundamentou-se, essencialmente, no argumento de que o direito
creditório postulado decorreria da retificação da DCTF, antes da apresentação da DCOMP. Tal
ratio decidendi pode ser deduzida a partir dos excertos abaixo:
Saliente-se que não se trata aqui de invalidar a retificação efetuada pela
contribuinte - tanto em sua forma quanto em seu conteúdo -, mas simplesmente de
afirmar que a compensação ora pleiteada só poderia ser validada no caso em que, à
data da apresentação da DCOMP, já tivesse a contribuinte retificado a DCTF e, com
isso, conformada juridicamente a existência do pagamento indevido.

Tal entendimento do colegiado de primeira instância está, naturalmente,
equivocado. É ponto pacífico que, mesmo sem qualquer retificação de DCTF, outros elementos
de prova podem demonstrar o direito creditório, devendo, neste caso, ser analisado se as provas
eventualmente trazidas ao processo são suficientes e necessárias para demonstrar o crédito
pleiteado, uma vez observado o prazo de cinco anos entre o pagamento indevido e a transmissão
do pedido de restituição/ressarcimento ou declaração de compensação.
Na esteira de tal entendimento, vide, por exemplo, o Parecer Normativo COSIT
no. 2, de 28 de agosto de 2015, cujos excertos, pertinentes à matéria ora analisada, são transcritos
a seguir:

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.900699/2008-30

EMENTA
(...)A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios. (...)
CONCLUSÃO DO PARECER
(...)e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;(...)

Da leitura dos excertos, observa-se que a própria Receita Federal do Brasil
reconhece que a não retificação da DCTF, em decorrência de restrições várias, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não fulminado pela decadência, seja comprovado
por outros meios – a propósito, há inúmeras decisões, no âmbito das Delegacias de Julgamento
da RFB que reconhecem a eficácia de outros meios de prova para suplantar a falta de retificação
de DCTF.
No caso dos autos, a manifestante alegou, em sede de impugnação, que seu direito
creditório seria decorrente de pagamento indevido de contribuição social declarada a maior na
DCTF original.
Analisando a decisão recorrida, verifica-se que o colegiado de primeira instância
não analisa insuficiência de provas nem aborda qualquer preclusão probatória. Como assinalado,
o aresto vergastado simplesmente fundamenta seu entendimento no argumento equivocado de
que, à época da transmissão da DCOMP, o direito creditório pleiteado deveria estar evidenciado
na DCTF transmitida.
Nesse cenário, importa lembrar, antes de tudo, que é inerente à análise das
declarações de compensação a demonstração, pelo sujeito passivo, do direito creditório pleiteado
por meio da apresentação de documentação hábil e idônea. Nesse contexto, em casos em que o
direito creditório pleiteado decorre do reconhecimento de equívoco na informação do valor de
tributo constituído em DCTF, o mínimo que se espera é que aquele que alega erro demonstre
qual a apuração correta.
Se, por um lado, recai sobre o sujeito passivo o ônus de provar o direito alegado,
ao órgão julgador cabe, por outro lado, a análise do direito creditório a partir da apreciação dos
argumentos e documentos acostados aos autos de cada processo.
Compulsando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, tanto em
sede de manifestação de inconformidade como em recurso voluntário, documentos probatórios
outros além das declarações retificadoras. Somente após a diligência é que foram trazidos
documentos e elementos de informação conclusivos que asseguram a procedência do direito
creditório do sujeito passivo.
Entendo que tais elementos devem ser apreciados por este colegiado.
Primeiramente, porque, sobre a ausência de documentação probatória e eventual
preclusão, não se manifestaram o colegiado de primeira instância nem a turma do CARF.
Segundo, porque a resolução do CARF superou a questão da preclusão ao
determinar a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal coligisse
elementos de prova, em especial, documentos da escrita contábil e fiscal da recorrente, a fim de
aferir o valor da contribuição social efetivamente devida.
Nesse ponto, vale lembrar, que, muito embora este colegiado não esteja
vinculado, no mérito, à resolução em comento, não está desobrigado de acatar o entendimento
implícito de superação da preclusão consubstanciado na resolução: o que implica a necessidade
de consideração dos documentos trazidos com a diligência.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.900699/2008-30

Deve-se lembrar, ainda, que a preclusão probatória tem como finalidade
resguardar certos princípios caros ao processo administrativo fiscal, tais como, a duração
razoável do processo e a segurança jurídica. No caso dos autos, admitir a preclusão após todo o
procedimento de diligência realizado, no qual se demonstra a subsistência do direito creditório
do sujeito passivo, em nada contribuiria para a consecução das finalidades e princípios que o
instituto visa resguardar: ignorar os resultados da diligência representaria, antes, um desprezo à
verdade material e um provável prolongamento do conflito na esfera judicial.
Pois bem.
Da análise do relatório fiscal e dos documentos que lhe acompanham, dessume-se
que é subsistente o direito creditório postulado.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
devendo a compensação ser homologada nos limites do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital